Tribunal: TJMT
Processo: 1014994-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014994-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cabimento, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VERA MARIA RODRIGUES - CPF: 004.666.008-95 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL MOREIRA DA MATA - CPF: 074.622.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), VERA MARIA RODRIGUES - CPF: 004.666.008-95 (AGRAVANTE), LOURIVAL MOREIRA DA MATA - CPF: 074.622.471-00 (AGRAVANTE), DESEMBARGADORA VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ATO DE GESTÃO PROCESSUAL. FATO SUPERVENIENTE QUE ESGOTA A UTILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PERDA DE OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Vera Maria Rodrigues e Lourival Moreira da Mata contra decisão monocrática que julgou prejudicado o Mandado de Segurança impetrado em face de ato da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, que determinou o retorno dos autos ao Relator do Agravo de Instrumento n.o 1006933-52.2024.8.11.0000 para adoção de providências relativas a possível erro material no acórdão, tendo sido posteriormente corrigido pelo próprio Relator, com exclusão da menção indevida ao art. 1.013 do CPC. Os agravantes alegam inexistência de perda de objeto, ilegalidade do ato da autoridade coatora e negativa de prestação jurisdicional, buscando o prosseguimento do writ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a correção do erro material pelo Relator do Agravo de Instrumento acarreta perda superveniente do objeto do Mandado de Segurança; (ii) determinar se o ato da Vice-Presidência configurou ilegalidade por suposta usurpação de competência ou violação ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O retorno dos autos ao Relator, seguido da correção do erro material, atende integralmente à pretensão imediata deduzida no Mandado de Segurança, esvaziando a utilidade da tutela requerida e caracterizando perda superveniente do objeto.

4.

A determinação da Vice-Presidência de devolver os autos ao órgão prolator constitui ato de gestão processual, limitado a franquear ao próprio Relator a análise de possível inexatidão formal, sem interferência no mérito e sem prática de ato ultra vires.

5.

A correção de erro material, nos termos do art. 494, I, do CPC, pode ser realizada a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento das partes, não configurando supressão de instância, reformatio in pejus ou usurpação de competência.

6.

A alegação de negativa de prestação jurisdicional não se sustenta, pois a decisão agravada enfrentou adequadamente os fundamentos da impetração e reconheceu a ausência de interesse processual diante do fato superveniente que satisfez a pretensão.

7.

O Recurso Especial interposto pelos agravantes seguiu regularmente ao Superior Tribunal de Justiça, evidenciando a plena superação dos motivos que ensejaram a impetração e reforçando a prejudicialidade do mandamus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Fato superveniente que atende integralmente à pretensão deduzida no Mandado de Segurança acarreta perda de objeto e inviabiliza o prosseguimento da ação mandamental.

2.

A determinação de devolução dos autos ao órgão prolator para avaliação de possível erro material constitui ato de gestão processual legítimo e compatível com o art. 494, I, do CPC.

3.

A correção de erro material não implica reexame do mérito, não caracteriza usurpação de competência e pode ser realizada pelo próprio Relator a qualquer tempo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 494, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Processo n.o 1011803-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Órgão Especial, j. 14/11/2024, publ. 03/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Vera Maria Rodrigues
e
Lourival Moreira da Mata
contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos com o objetivo de reformar a decisão monocrática de id. 301769363, que julgou prejudicado o mandado de segurança impetrado contra ato da Excelentíssima Senhora Desembargadora Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça no exercício do juízo de admissibilidade do Recurso Especial interposto nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1006933-52.2024.8.11.0000.

Os agravantes alegam que

a decisão monocrática que extinguiu o Mandado de Segurança incorreu em equívoco ao considerar que a posterior decisão do Relator originário, que teria sanado suposto erro material após o retorno dos autos, teria esvaziado o objeto da ação mandamental, na medida em que o objeto principal da impetração não era a correção ou não do acórdão, mas sim a ilegalidade do ato da Vice-Presidência, que teria praticado ato
ultra vires
, gerando usurpação de competência e lesão ao direito líquido e certo dos impetrantes ao regular processamento do Recurso Especial.

Argumentam que a correção subsequente do acórdão não convalida nem elimina a ilegalidade cometida pela autoridade coatora, que teria modificado, indevidamente, a marcha processual do recurso, de modo que o interesse de agir dos impetrantes não foi atendido, razão pela qual não haveria falar em perda de objeto.

Sustentam que a extinção prematura do mandado de segurança configura negativa de prestação jurisdicional, pois impede que o Órgão Especial examine questão de alta relevância institucional, qual seja, os limites constitucionais e regimentais da atuação da Vice-Presidência no juízo de admissibilidade de recursos excepcionais, evitando-se precedente capaz de comprometer a segurança jurídica e a regularidade processual de futuras demandas.

Aduzem que o

prosseguimento do Mandado de Segurança é medida imprescindível para restaurar o trâmite regular do Recurso Especial e impedir que a decisão violadora produza efeitos jurídicos futuros.

Forte em tais assertivas, requerem seja exercido juízo de retratação, afastando a decisão que reconheceu a perda de objeto e determinando o regular processamento do Mandado de Segurança.

O agravado apresentou contrarrazões no id. 324690373, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo regimental, nos termos do parecer carreado no id. 335284366.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Vera Maria Rodrigues e Lourival Moreira da Mata contra decisão monocrática que julgou prejudicado o mandado de segurança impetrado pelos agravantes, ao fundamento de perda superveniente do objeto, em razão de o Relator do Agravo de Instrumento n.o 1006933-52.2024.8.11.0000 ter promovido a retificação do acórdão, sanando o erro material que motivara a impetração.

O
mandamus
originário questionava a determinação de devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo para que o Relator adotasse “providências cabíveis” quanto à possível ocorrência de erro material na citação de dispositivo legal constante do acórdão proferido nos Embargos de Declaração opostos no Agravo de Instrumento n.o 1006933-52.2024.8.11.0000.

A liminar foi indeferida por não se vislumbrar a presença de direito líquido e certo apto a ensejar a concessão da medida.

Posteriormente, foi proferida decisão monocrática julgando prejudicado o
writ
por perda superveniente do objeto, tendo em vista que, em consulta ao andamento processual dos autos originários (Agravo de Instrumento n.o 1006933-52.2024.8.11.0000), constatou-se que o Relator exerceu juízo de retratação, revendo o voto exclusivamente para excluir a indevida menção ao art. 1.013 do Código de Processo Civil, mantendo-o em seus demais termos, fundamentos e conclusões (id.).

Os Embargos de Declaração opostos pelos ora agravantes foram rejeitados (id.

310522879).

Inconformados, os agravantes interpuseram, então, o presente Agravo Interno, alegando, em síntese, que a decisão agravada seria equivocada, pois o ato da Vice-Presidência que determinou a remessa dos autos ao Relator continuaria revestido de ilegalidade, de modo que não teria havido perda do objeto. Alegam, ainda, que a decisão teria incorrido em omissão e negativa de prestação jurisdicional.

No entanto, as alegações não prosperam.

Com efeito, a pretensão deduzida na petição inicial do
writ
tinha por escopo específico e imediato a suspensão dos efeitos da decisão proferida pela Vice-Presidente que determinou o retorno dos autos ao Relator. O próprio pedido liminar formulado pelos impetrantes era para
“suspender os efeitos da decisão que determinou o retorno dos autos ao Relator para “providências cabíveis”
”.

Ora, se o objeto material da impetração consistia em impedir que os autos retornassem ao órgão prolator para eventual correção de erro material, é evidente que a consumação desse retorno e a subsequente prolação de decisão pelo Relator, exercendo juízo de retratação e excluindo a menção ao dispositivo legal inexistente, esvaziou integralmente a utilidade prática da tutela mandamental perseguida.

A jurisprudência deste Tribunal é firme ao assentar que a perda de objeto ocorre quando fato superveniente atende integralmente à pretensão do impetrante ou torna desnecessária a prestação jurisdicional. Nesse sentido, cito precedente do Órgão Especial:

“O Mandado de Segurança perde o objeto quando o ato impugnado é reconsiderado ou sobrepujado por fato superveniente que atende integralmente à pretensão do impetrante,

tornando desnecessária a prestação jurisdicional.”
(TJMT, Processo no 1011803-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Órgão Especial,

j. 14/11/2024, publ. 03/12/2024)

No caso vertente, o ato impugnado produziu seus efeitos processuais regulares: os autos retornaram ao órgão colegiado, o relator procedeu à análise da questão e, reconhecendo a impropriedade da citação legal, exerceu o juízo de retratação nos exatos termos do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil, corrigindo o erro material sem alterar o conteúdo decisório quanto ao mérito dos embargos de declaração.

Assim, a providência que os agravantes pretendiam obstar, o retorno dos autos, já se consumou, e a correção do vício foi efetivada pelo próprio órgão competente, preservando-se a substância do julgado.

Registre-se que a alegação de que a Vice-Presidente teria excedido os limites de sua atuação ao determinar a devolução dos autos para correção de erro material, sob o argumento de que tal providência configuraria “julgamento pela via transversa” e possibilidade de alteração do mérito não se sustenta, na medida em que a Vice-Presidência não corrigiu, de ofício, qualquer inexatidão material. O ato impugnado limitou-se a identificar,
prima facie
, a possível ocorrência de erro material na citação de dispositivo legal e, à luz do art. 494, I, do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos ao próprio Relator que proferiu o acórdão colegiado, para que este adotasse as providências cabíveis.

Não houve, portanto, substituição da vontade do órgão julgador pela da Vice-Presidência, tampouco determinação de reexame do mérito da causa. O despacho questionado configura típico ato de gestão processual, destinado a preservar a higidez formal do acórdão, sem adentrar em questões de fundo.

Conforme mencionado desde a liminar, a correção de erro material nos termos do art. 494, I, do CPC, é providência que pode ser adotada a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, e não interfere no conteúdo decisório propriamente dito, desde que se limite a corrigir inexatidões materiais perceptíveis à primeira vista (
primo ictu oculi
), como ocorreu no caso concreto.

No caso dos autos, a menção a dispositivo legal inexistente, decorrente, segundo alegam os próprios impetrantes, de utilização de inteligência artificial, constitui típico erro material, cuja correção não apenas é possível, mas recomendável, por imperativo de exatidão técnico-documental.

Ademais, a devolução dos autos ao órgão prolator da decisão não configura supressão de instância nem
reformatio in pejus
. Ao contrário, representa a adoção do procedimento adequado para que o próprio colegiado, no exercício de sua competência natural, avalie a existência e a extensão do vício formal, decidindo sobre a pertinência e os limites da correção.

Não há, portanto, qualquer usurpação de competência por parte da Vice-Presidência que tão somente franqueou ao órgão julgador a possibilidade de sanear vício formal identificado no curso do juízo de admissibilidade recursal.

De igual modo não procede a alegação de negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão monocrática que julgou prejudicado o
mandamus
analisou detidamente os fundamentos da impetração e concluiu, com base no andamento processual dos autos originários, pela perda superveniente do interesse processual.

A prestação jurisdicional não se confunde com o acolhimento da pretensão deduzida em juízo. O julgamento pela carência da ação por superveniente falta de interesse processual é forma de composição da lide, ainda que não pela via da análise meritória das alegações dos impetrantes/agravantes.

De mais a mais, a decisão liminar, mantida pela decisão que ora se agrava, enfrentou especificamente a questão da legalidade do ato da Vice-Presidente, concluindo pela ausência de manifesta teratologia apta a ensejar a concessão da ordem mandamental.

Portanto, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

Cumpre registrar, ainda, que após a correção do vício formal pelo relator, o Recurso Especial interposto pelos agravantes seguiu seu trâmite processual regular e já foi devidamente encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça.

Esse fato reforça, de modo incontestável, a prejudicialidade do
mandamus
por perda superveniente do objeto, na medida em que a providência judicial pretendida, assegurar o regular processamento do Recurso Especial, foi integralmente atendida pela via processual adequada.

Se o escopo da impetração era garantir que o recurso excepcional não fosse obstado ou prejudicado por ato supostamente ilegal da Vice-Presidência, tal finalidade restou plenamente alcançada com o encaminhamento do recurso à Corte Superior, após o saneamento do vício formal identificado.

Não subsiste, portanto, qualquer interesse jurídico na manutenção do processo mandamental, que se tornou manifestamente desnecessário diante da superação dos fatos que lhe deram origem.

Por tais razões, a decisão recorrida deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026